Tribunal: TJSP
Processo: 2270263-05.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Carlos Ortiz Gomes
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Recurso interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofícios ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
Insuficiência das diligências efetivadas até o momento (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SNIPER, ofícios para administradoras de cartão de crédito e mandado de constatação).

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Recurso interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofícios ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
Insuficiência das diligências efetivadas até o momento (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SNIPER, ofícios para administradoras de cartão de crédito e mandado de constatação). Localização de eventual fonte de renda do executado. Possibilidade. Interesse legítimo do credor. Execução que se realiza no interesse do exequente. O devedor, por sua vez, responde, em regra, com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações (artigos 789 e 797 do CPC). Observância à celeridade e à efetividade das execuções. Art. 4o do CPC. Necessária a intervenção do Poder Judiciário pra obtenção das informações solicitadas. Exame de eventual penhora que ocorrerá posteriormente, a depender das respostas dos ofícios, quando se conhecerá a real capacidade de constrição da eventual verba sem prejuízo da subsistência da parte devedora, bem como sua utilidade para satisfação do débito exequendo. Precedentes desta Colenda Câmara.
Decisão reformada. Recurso provido.